Tribunal: TJPA
Processo: 0002587-74.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12543 - Preconceituosa
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002587-74.2020.8.14.0051

APELANTE: ELIANE VILHENA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, §3º, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. MAJORANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ELIANE CARVALHO VILHENA, posteriormente retificada para
ELIANE VILHENA MACIEL
, já qualificada nos autos, contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que, reconhecendo a prescrição quanto ao delito de lesão corporal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime de injúria racial, previsto no
art. 140, §3º, c/c art. 141, III, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, em razão de ter proferido, em estabelecimento comercial e na presença de diversas pessoas, inclusive crianças, expressões ofensivas de cunho racial contra a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a materialidade e a autoria quanto à expressão de cunho racial, diante da alegada negativa de autoria; (ii) estabelecer se a conduta é atípica por ausência de dolo específico, sob o argumento de que as palavras foram proferidas no calor de discussão; (iii) determinar se é idônea a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra a materialidade e a autoria delitivas, sendo a palavra da vítima firme e coerente, corroborada por testemunha presencial, assumindo especial relevo nos crimes contra a honra.

A versão defensiva de negativa de autoria permaneceu isolada e não é suficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

O crime de injúria racial exige dolo específico (
animus injuriandi
), consistente na vontade consciente de ofender a dignidade ou o decoro mediante utilização de elemento referente à raça ou cor, o que se evidencia pelo emprego deliberado de expressão notoriamente pejorativa.

A circunstância de as ofensas terem sido proferidas no contexto de discussão não afasta o dolo quando demonstrada a intenção consciente de ofender, sobretudo quando a agente se dirige ao local de trabalho da vítima e profere a ofensa na presença de terceiros.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, em razão da maior reprovabilidade da conduta praticada no ambiente profissional da vítima e diante de diversas pessoas, circunstância que acentua a censurabilidade do comportamento.

A incidência da majorante do
art. 141, III, do Código Penal Brasileiro
mostra-se adequada, pois o delito foi praticado na presença de várias pessoas, justificando a elevação proporcional da reprimenda.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do
art. 33, §2º, “c”, do Código Penal Brasileiro
, considerando o
quantum
da pena e a primariedade da ré.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se incabível, pois a culpabilidade e as circunstâncias do crime, marcadas pela exposição pública e conotação discriminatória da conduta, indicam que a medida alternativa não é suficiente para reprovação e prevenção do delito, nos termos do
art. 44, III, do Código Penal Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por injúria racial.

O dolo específico do crime de injúria racial se caracteriza pela utilização consciente de expressão de conteúdo racial com propósito de ofender, não sendo afastado pelo fato de a conduta ocorrer no calor de discussão.

É legítima a exasperação da pena-base quando a ofensa racial é praticada no ambiente profissional da vítima e na presença de diversas pessoas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser negada quando as circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta e insuficiência da medida alternativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §2º, “c”; 44, III; 59; 68; 140, §3º; 141, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 946218/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC 150050/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.09.2021; TJPA, RE 00039070320168140601, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 05.06.2023; TJPA, Apelação Criminal 0800080-74.2021.8.14.0083, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 02.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1970578/SC, 6ª Turma, j. 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIANE CARVALHO VILHENA, posteriormente retificada para
ELIANE VILHENA MACIEL
, já qualificada nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que, reconhecendo a prescrição quanto ao delito de lesão corporal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la por injúria racial como incursa no
art. 140, §3º, c/c art. 141, III, ambos do Código Penal

Brasileiro
, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

Consta da denúncia que (ID.21861499, págs.1-5), em 01/01/2020, por volta das 18h45min, no interior da Pizzaria Massabor, nesta cidade, a acusada teria injuriado a vítima L. P. M., proferindo as expressões “vagabunda”, “safada”, “puta” e “macaca”, na presença de diversas pessoas, inclusive crianças, em ambiente de atendimento ao público.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta (ID.21861601), em síntese, a negativa de autoria quanto à expressão de cunho racial, arguindo insuficiência probatória; subsidiariamente, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sob o argumento de que as palavras teriam sido proferidas no calor de discussão; alternativamente, requer a revaloração da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por entender inidônea a fundamentação adotada; por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.21861607) pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório, a tipicidade da conduta, a correção da dosimetria e a impossibilidade de substituição da pena diante da valoração negativa da culpabilidade.

Remetidos os autos a esta instância, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.25288011) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, por entender estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria racial, bem como correta a dosimetria da pena aplicada, inexistindo fundamento para absolvição ou substituição da pena privativa de liberdade.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
ELIANE CARVALHO VILHENA
, posteriormente retificada para
ELIANE VILHENA MACIEL
, já qualificada nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se: (i) à alegada negativa de autoria quanto à expressão de cunho racial; (ii) ao pedido absolutório por atipicidade da conduta sob argumento de ausência de dolo específico; (iii) à insurgência quanto à valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (iv) ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.1 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos, especialmente pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A autoria igualmente restou demonstrada de forma segura. A vítima foi firme e coerente ao relatar que a apelante, no interior da Pizzaria Massabor, proferiu contra si as expressões “vagabunda”, “safada”, “puta” e “macaca”, na presença de diversas pessoas. Seu relato foi corroborado por testemunha presencial, inexistindo contradições aptas a comprometer a credibilidade da narrativa.

Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A versão defensiva, no sentido de que não teria sido proferida a expressão de cunho racial, permaneceu isolada, não sendo suficiente para infirmar o conjunto probatório.

O acervo probatório revela-se coeso, convergente e suficiente para embasar o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Maria Francisca Alves de Souza, condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pelo crime de injúria qualificada (art. 140, § 3º, do Código Penal). A defesa alegou fragilidade probatória, uma vez que as testemunhas não foram ouvidas em juízo e que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação em crimes de injúria qualificada; e (ii) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos.
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 5. A jurisprudência consolidada tanto no STJ quanto no STF rejeita o uso do habeas corpus para discutir matéria probatória que demanda reexame do acervo fático. 6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência ao reconhecer que não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo válida a condenação com base na palavra da vítima, corroborada por outras provas, como o relato de terceiros e o contexto fático. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 946218 RJ 2024/0352129-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2024
) (G.N.).”

II.2 – Da alegada atipicidade por ausência de dolo específico

Sustenta a defesa que as palavras teriam sido proferidas no calor de discussão, sem dolo específico de injuriar.

A tese não prospera.

O crime previsto no
art. 140, §3º, do Código Penal Brasileiro
, na redação vigente à época dos fatos, configura-se quando o agente, com consciência e vontade, utiliza elemento referente à raça ou cor com o propósito de ofender a dignidade ou o decoro da vítima. O dolo exigido é o
animus injuriandi,
que se evidencia pela utilização deliberada de expressão notoriamente pejorativa e historicamente associada à discriminação racial.

O fato de a conduta ter ocorrido em contexto de desavença pessoal não afasta o dolo quando demonstrado que a apelante se dirigiu ao local de trabalho da vítima e, na presença de terceiros, utilizou expressão ofensiva de conteúdo racial. A emoção ou exaltação momentânea não descaracterizam a intenção consciente de ofender.

Assim, correta a subsunção da conduta ao tipo penal descrito no
art. 140, §3º, c/c art. 141, III, do Código Penal Brasileiro
.

Precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Hipótese em que há descrição de fato típico, ilícito e culpável na inicial acusatória. O Ministério Público narra a conduta do acusado que, dolosamente, com o propósito de ofender a dignidade ou o decoro, por palavra, teria injuriado a vítima através da utilização de elementos referentes à raça, ao chamá-la de "nego", com sentido pejorativo.
3. "Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi'
" ( APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/4/2009, DJe de 14/5/2009). Em igual direção: APn 941/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 27/11/2020. 4. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, reconhecer a ausência de dolo específico da conduta - devidamente descrita na inicial acusatória -, uma vez que tal providência requer incursão na seara fático-probatória. 5. "A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação." (Inq 2.036/PA, Tribunal Pleno, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 22/10/2004). 6. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. 7. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe 9/3/2016. 8. Se as instâncias ordinárias reconheceram que a conduta imputada ao agente, em princípio, subsume-se ao tipo previsto no art. 140, § 3.º, do Código Penal, porquanto presentes as elementares do crime de injúria racial, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 9. A tese de que houve uma discussão prévia e exaltação de ânimos, apta a descaracterizar o tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, não foi descrita na exordial acusatória, que narrou a conduta do denunciado que, ao perceber que a caçamba estava ocupando a sua vaga de garagem, dirigiu-se até o local onde a vítima estava e, ao indagá-lo sobre os fatos, o ofendeu de modo claramente racista. A questão tampouco foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo, razão pela qual o seu conhecimento diretamente por esta Corte implicaria supressão de instância. 10. Revela-se prematuro o encerramento da ação penal uma vez que não foi evidenciada, de plano, a ausência de justa causa da conduta supostamente perpetrada. 11. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 150050 RJ 2021/0210911-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021
) (G.N.).”

II.3 – Da dosimetria da pena

No que concerne à dosimetria, também não assiste razão à apelante.

O Juízo de origem observou o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
, procedendo à individualização da pena nos termos do
art. 59 do mesmo diploma
.

Primeira fase

A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em razão da valoração negativa da culpabilidade, sob o fundamento de maior reprovabilidade da conduta.

Verifica-se que a prática delitiva ocorreu no ambiente profissional da vítima e na presença de diversas pessoas, circunstância que acentua o grau de censurabilidade do comportamento e justifica a exasperação moderada da pena-base acima do mínimo legal. Não se constata desproporcionalidade ou fundamentação dissociada do contexto fático.

Precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 140, § 3º DO CPB. PRELIMINAR. NÃO OFERECIMENTO QUEIXA-CRIME NO PRAZO. DECADÊNCIA. INCABÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE AO NÃO ACOLHIMENTO DA VERSÃO DA TESTEMUNHA DE DEFESA. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA. PENA. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E CUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PENA PECUNIÁRIA DEVIDAMENTE APLICADA ANTE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O crime previsto no artigo 140, § 3º do Código Penal, não se trata de delito de ação penal privada, o qual se se processa mediante queixa e, sim de ação pública condicionada a representação do ofendido, nos termos do artigo 145, § único do Código Penal, tendo a vítima, dentro do prazo decadencial, exercido o direito de representação, realizando boletim de ocorrência e apresentando queixa-crime, o que motivou a deflagração de ação penal pelo Órgão Ministerial, após entender que não se tratava de ação penal privada. 2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento. 3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em Juízo e em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade da ré pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes contra a honra, a palavra da vítima, quando manifestada de forma convicta e harmônica, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas, havendo outros elementos nos autos para demonstrar livre de dúvidas a prática do delito.
4. Não há que se falar em redução da pena-base, visto que o juiz sentenciante procedeu à motivação adequada dos critérios do art. 59 do CPB, de modo que a pena fixada à apelante deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
3. A prestação de serviços à comunidade é a modalidade que melhor alcança os propósitos da substituição: afasta o condenado da prisão e exige esforço no cumprimento da pena. Além do aspecto punitivo, inerente a qualquer pena, possui caráter evidentemente pedagógico e maior relevo social. 4. Por sua vez, a prestação pecuniária é medida substitutiva que mantém caráter punitivo - inerente a qualquer pena, visto que se trata de ônus da condenação, de tal modo que o seu cumprimento deve exigir sacrifício, não devendo seu valor ser mitigado a fim de que configure sanção aplicada em razão da prática de conduta penalmente reprovável. 5. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la. 6. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora
(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 00039070320168140601 14612279, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Tribunal Pleno
) (G.N.).”

Segunda fase

Inexistentes agravantes ou atenuantes, manteve-se o patamar estabelecido na fase anterior.

Terceira fase

Reconhecida a causa de aumento prevista no
art. 141, inciso III, do Código Penal Brasileiro
, pela prática do delito na presença de várias pessoas, a reprimenda foi elevada de forma proporcional, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.
A solução adotada revela-se técnica e juridicamente adequada.

Precedente:

“EMENTA:

1. APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL.

MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
2. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ARTIGO 141, INCISO III DO CÓDIGO PENAL INCABÍVEL. DEMONSTRADA OCORRENCIA DO CRIME NA PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS. MAJORANTE MANTIDA
. 3. APLICAÇÃO DO QUANTUM DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM PATAMAR SUPERIOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO APLICADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 4. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PATAMAR APLICADO PROPORCIONAL A REPRIMENDA CORPORAL. MANUTENÇÃO.

5. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NÃO COMPROVADA. PATAMAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800080-74.2021.8.14.0083, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 02/05/2023, 1ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

A solução adotada revela-se técnica e juridicamente adequada, inexistindo vício na individualização da pena.

Regime inicial

O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal

Brasileiro
, considerando o montante da pena aplicada e a primariedade da ré.

Precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL ABERTO. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se que ao réu primário, condenado à pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, seja fixado o regime inicial aberto, ainda que negativada circunstância judicial.

2. A despeito de o § 3º do art. 33 do Código Penal dispor que para a escolha do modo inicial de cumprimento da pena deverão ser observados os critérios do art. 59,
não fica o julgador compelido a fixar regime mais gravoso do que o cabível em razão do quantitativo da sanção imposta, ainda que presente circunstância judicial desfavorável. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1970578 SC 2021/0364593-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022
) (G.N.).”

Substituição da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nos termos do
art. 44, inciso III, do Código Penal Brasileiro
, a substituição exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade da agente, bem como os motivos e circunstâncias do crime, indiquem ser suficiente a medida alternativa para reprovação e prevenção do delito.

No caso concreto, a circunstância de o delito ter sido praticado no ambiente de trabalho da vítima, com deliberada exposição pública e inequívoca conotação discriminatória, revela grau de reprovabilidade que ultrapassa o desvalor ordinário do tipo penal, evidenciando maior intensidade do dolo e especial potencial lesivo à dignidade da ofendida. Não se trata de mera injúria proferida em âmbito privado, mas de conduta que, pela publicidade e pelo contexto profissional, ampliou o alcance da ofensa e agravou suas consequências sociais.

Nesse cenário, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não se mostra suficiente à adequada reprovação e prevenção do delito, impondo-se a manutenção da reprimenda privativa de liberdade, ainda que fixado o regime inicial aberto.

Mantém-se, portanto, integralmente a dosimetria fixada na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por ELIANE CARVALHO VILHENA (ELIANE VILHENA MACIEL) e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026